Tribunal: TJES
Processo: 5012627-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012627-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CUIMBRA RIBEIRO
RECORRIDO: JAMYLI BRIERRE GAMA STHEL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012627-45.2021.8.08.0024

RECTE.: FABRICIO CUIMBRA RIBEIRO

RECDO.: JAMYLI BRIERRE GAMA STHEL

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por JAMYLI BRIERRE GAMA STHEL, em face de FABRICIO CUIMBRA RIBEIRO. Em síntese, a recorrida ajuizou cumprimento de sentença em face do recorrente, visto a existência de sentença condenatória nos autos do processo judicial n° 0025228-43.2019.808.0347, onde o recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 7.388,88, pelos 133 dias de trabalho não prestados, bem como no pagamento da multa de R$1.000,00 prevista na Cláusula 4ª, §3º do contrato de prestação de serviços. A r. sentença que condenou o Recorrente transitou em julgado em 03.05.2021. Ato contínuo, a Recorrida requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, resultando no bloqueio judicial no valor de R$11.746,09.

Após bloqueio judicial, o Recorrente apresentou os Embargos à Execução, o qual se alega a nulidade da citação por AR e requer o reconhecimento da impenhorabilidade do valor penhorado.

A Sentença de Id 1776654 julgou improcedente os Embargos à Execução.

Em Recurso Inominado, o Recorrente se limitou a repetir os mesmos termos postos em Embargos à Execução, para tentar anular a citação, além de alegar que o valor bloqueado se traveste de verba alimentar.

Em Contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo e suspensivo, pela possibilidade de causar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

O recorrente se insurge contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, sob o fundamento de que houve vício na realização da citação, devendo esta ser nula. Ademais, alega a impenhorabilidade do valor penhorado por se tratar de verba alimentar.

Insta salientar que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
quase todos os tópicos dos embargos à execução, com exceção de alguns parágrafos. Apesar de rebater em cada tópico a fundamentação da sentença, a maioria dos argumentos utilizados foram exatamente os mesmos dos embargos e, portanto, já analisados.

Quanto a questão da nulidade da citação, entendo que não merece prosperar as alegações do Recorrente, pois conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a nulidade da citação foi apreciada como se vê através da sentença:

Analisando os autos, verifico que o endereço para o qual foi enviada a citação e que retornou devidamente cumprida, foi extraído de consulta de banco de dados da Receita Federal, pelo sistema Infojud, cuja correção e exatidão é de responsabilidade do Executado.

Destarte, uma vez que não manteve atualizados os seus dados ou não procedeu qualquer retificação, assume o risco inerente a sua desídia, pois as informações daquele banco de dados gozam de presunção "juris tantum" de veracidade.

Ademais, novamente em consulta ao Sistema Infojud, verifico que o Executado informou na sua declaração de imposto de renda deste ano, como seu endereço, o mesmo para a qual foi encaminhada a sua citação.

Ressalta-se que resultou incontroverso nestes autos, que o Autor não só morava no endereço da citação, como era proprietário do referido imóvel. Além disso, não apenas a carta de citação foi recebida naquele endereço, mas também várias outras intimações, sem nenhuma devolução, nem posteriormente.

Nesse sentido, destaco ainda que o artigo 74, § único do Código Civil prevê que a pessoa perderá o seu domicílio anterior se: em congruência com o artigo 74, mudar-se de residência, com o ânimo definitivo, assim, abandonando o seu antigo domicílio e aderindo-se ao novo, que será a sua nova residência, contudo, apenas o ato da mudança não representará a mudança do domicílio, mas para que isso ocorra é necessário que a pessoa declare às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.

As circunstâncias deste caso revelam que o Embargante passou a residir no exterior, mas não abandonou seu antigo domicílio onde foi citado.

No presente caso, observa-se que o domicílio fiscal e bancário do Autor continua sendo em Cariacica-ES, uma vez que, como já dito, é o endereço que ainda consta na base de dados da Receita Federal, bem como que a agência da conta bancária, em que foi bloqueado o valor discutido nos autos, localiza-se também no Município de Cariacica.

Verifico que apesar do recorrente dispor no Recurso Inominado que de acordo com o Enunciado 05 do Fonaje o recebedor deve ser identificado, alegando que não foi no caso, destaco que nos Embargos à Execução o recorrente reconhece que Aline recebeu o AR, conforme Id 1776613 página 4, provando ser possível a identificação do recebedor.

Assim, não assiste razão ao recorrente no pedido de nulidade da citação.

Quanto a impenhorabilidade de verbas alimentares, o recorrente alega que é autônomo, empresário e sua remuneração é oriunda de sua microempresa, a 4LEADS MARKETING DE PERFORMANCE LTDA, do qual retira o seu sustento, por onde presta seus serviços de marketing digital, sendo inclusive o único sócio do empreendimento. Dito isto, o contrato anexado à título de exemplificação e prova, comprova que os valores recebidos pela microempresa do recorrente, são o fruto de seu sustento.

No entanto, entendo que tais argumentos não merecem prosperar. Isso porque a r. sentença objurgada foi devidamente fundamentada, considerando o fato de que não restou comprovado que se trata de verba de caráter alimentar, conforme previsto no artigo 833 do CPC.

Conforme r. Sentença:

Quanto à alegação do Réu de impenhorabilidade de salário, sob a alegação de que é empresário, autônomo, portanto, recebe suas remunerações, fruto de seu trabalho, na conta bancária objeto da penhora dos valores bloqueados, também não procede.

Para justificar a alegação de impenhorabilidade dos valores disponíveis na conta bancária, o Réu juntou nos autos um contrato de prestação de serviço, firmado entre a Construtora Abaurre e a empresa 4Leads Marketing de Perfomance, que no ato estava representado pelo Réu.

Entretanto, o contrato apresentado foi firmado com uma empresa estranha à lide e no documento não indica como seria a forma de pagamento e caso fosse realizado por transferência bancária para qual conta o valor do serviço seria transferido.

Dessa forma, afasto a alegação de impenhorabilidade do valor penhorado, pois, não ficou comprovado nos autos que se trata de verba de caráter alimentar, conforme previsto no artigo 833 do CPC.

Da análise detida dos autos, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de justificar a alegação de impenhorabilidade dos valores disponíveis na conta bancária, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, pois percebo que não há nos autos comprovação de que houve retenção dos valores salariais.

Ainda que houvesse a comprovação, é importante ressaltar que o STJ vem entendendo pela mitigação da impenhorabilidade absoluta do salário do devedor, como se vê no trecho abaixo:

“A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação a remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor de sua família”. (Recurso Especial 1.518.169/DF).

Pelo exposto, entendo que deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da execução.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.